Tribunal: TJDFT
Processo: 0744276-66.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL EMPRESARIAL. RESCISÃO ANTECIPADA POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por empresa de telefonia contra sentença que declarou resolvido contrato de prestação de serviço firmado com consumidor e afastou a incidência de multa rescisória, diante da falha na prestação dos serviços. O apelante sustenta regularidade na execução contratual e requer a improcedência do pedido inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a rescisão antecipada do contrato de prestação de serviço de telefonia, por falha na prestação do serviço, afasta a incidência da cláusula penal por descumprimento do período de fidelização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se ao contrato firmado entre as partes, pois, embora destinado ao exercício da atividade profissional do apelado, evidencia-se sua condição de vulnerabilidade técnica e jurídica frente à prestadora.
4. A parte autora/apelada comprovou a ocorrência de falhas recorrentes na prestação dos serviços de telefonia, por meio de registros de reclamações formais dirigidas à operadora e à ANATEL.
5. A prestadora de serviços, ainda que tenha alegado necessidade de laudo técnico, não demonstrou ter realizado diligências efetivas para apurar as falhas ou comprovar a regularidade da prestação contratual.
6. Conforme o art. 58, §2o, da Resolução n. 632/2014 da ANATEL, é vedada a cobrança de multa por rescisão contratual quando demonstrado inadimplemento contratual pela prestadora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. É incabível a cobrança de multa contratual por rescisão antecipada de contrato de telefonia quando comprovada falha na prestação do serviço pela operadora.
2. A prestadora de serviços tem o dever de demonstrar a regularidade da execução contratual.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 6o, III e VIII, e 14, § 3o, I; CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, e 373, II; Resolução ANATEL no 632/2014, art. 58, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1976524, 0704462-91.2022.8.07.0009, Rel. Des. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, j. 06.03.2025, DJe 02.04.2025.